Tribunal: TJMT
Processo: 1048757-90.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048757-90.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JAIR CABREIRA - CPF: 593.085.591-91 (RECORRIDO), LUCAS FABIANO AQUINO DOS SANTOS - CPF: 040.440.801-00 (ADVOGADO), ESDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 800.737.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1048757-90.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S/A

Recorrida(s):

Jair Cabreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação questionada, cabia à empresa de telefonia demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial para DECLARAR a inexistência do débito aqui discutido nestes autos; CONDENAR a reclamada, a pagar a título de danos morais à parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), incidindo-se correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros 1% a a partir evento danoso”.

No presente caso, não restou comprovada a origem do débito, no valor de R$ 89,97 – disponível em 12/04/2018, que ocasionou a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos pelo consumidor.

Cabe ressaltar que caberia a empresa de telefonia ter juntado documentos que comprovassem que o autor solicitou a migração de seu plano pré-pago para pós-pago, ônus do qual não se desincumbiu, pois, colacionou aos autos provas unilaterais, consistentes em telas de seu sistema interno, documentos estes que não possuem forças para comprovar a licitude da inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, a empresa de telefonia que insere o nome do consumidor indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por se tratar de
damnum in re ipsa
, bastando provar esse fato.

Assim, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, além de que na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022